Tribunal: TJBA
Processo: 8033837-26.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033837-26.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WENDY LAVICK BRITO GOMES e outros (2) Advogado(s): RUBENY MENDES RODRIGUES FILHO, IGOR SILVA FELIX IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ARGUI A NULIDADE DO FLAGRANTE, SOB A ÉGIDE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA E CONVERTIDA EM PREVENTIVA, PORTANTO, SUPERADA QUALQUER ILEGALIDADE.. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. A PRISÃO PREVENTIVA FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DE FORMA A PREENCHER OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EM ESPECIAL A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA PERICULOSIDADE DO AGENTE. ALUSÃO ÀS BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVANTES NO MOMENTO. E ASSIM, REJEITADA. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente que se encontra preso, acusado de trafico de drogas, no qual o impetrante, alega a nulidade do flagrante, alternativamente, a falta de fundamentação no decreto preventivo, a desnecessidade prisional e as boas condições pessoais do paciente. Inicialmente, no que diz respeito à possível nulidade do flagrante, está está superada pela decretação da prisão preventiva, traduzindo em novo título judicial, de forma que tal alegação não tem qualquer cabimento. Quanto à falta de fundamentação, melhor sorte não bafeja o impetrante, pois o d. J. Impetrado, fundamentou devidamente o decreto preventivo, fazendo alusão as condições pessoais do paciente, entendendo, assim, pela necessidade da manutenção prisional. Finalmente quanto a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção da custódia, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 , do Código de Processo Penal HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO A ORDEM. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8033837-26.2022.8.05.0000, impetrado pelo Bacharel Igor Silva Felix e Paciente Wendy Lavick Brito Gomes, apontando, como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Crime da comarca de Vitória da Conquista/Ba. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, pelas razões que se seguem: